Tribunal: TJDFT
Processo: 0739637-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINIAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CELULAR PERICIADO. SEM DADOS QUE INTERESSEM AO FEITO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ORIGEM ILÍCITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante a apreensão do celular da apelante na casa do réu, a procuradoria de justiça pugnou favoravelmente pela restituição do bem pela ausência de interesse ao feito principal.
2. Não há dúvida acerca da real propriedade do bem, tampouco comprovado que o celular não foi adquirido de forma ilícita, cabível sua restituição á legítima proprietária.
3. Apelação conhecida e provida.